Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. MEDIDA CABÍVEL. EFETIVIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens dos devedores.
2. Realizadas outras medidas com o intuito de localizar bens e valores em nome dos devedores, sem sucesso, diante da dificuldade de localização do executado e do veículo penhorado, a observância dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual permite a inscrição, via RENAJUD, da restrição de circulação do automóvel. Precedente deste Tribunal.
3. A imposição da restrição de circulação no veículo penhorado, localizado em consulta ao sistema RENAJUD, contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda.
4. Recurso conhecido e provido.